Tribunal: STF
Processo: RHC 144288
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE INCÊNDIO (ART. 250, CAPUT, DO CP). REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente quanto ao fato de o crime de incêndio ter sido praticado para ocultar o delito anterior de latrocínio, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – semiaberto – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.